Tribunal: TJPA
Processo: 0810584-97.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810584-97.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABIO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório. crimes do art. 329, §1º e 180 do cp. prisão preventiva. paciente condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. sentença que negou o direito do coacto de recorrer em liberdade. desproporcionalidade. ausência de fundamentação idônea e concreta para a manutenção da medida extrema. observância à recomendação nº 62 do cnj diante do cenário de pandemia de covid 19. constrangimento ilegal evidenciado.

ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, se
por al
não estiver preso. decisão unânime.

1.

A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP.

2.

De acordo com o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". A doutrina e jurisprudência firmaram orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

3.

O paciente foi condenado às penas de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de multa de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 329, §1º e art. 180, ambos do Código Penal, mantida a sua prisão cautelar, vedando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

4.

A despeito de o coacto ter sido condenado pelos crimes de

resistência qualificada e receptação

(4 anos de reclusão, em regime inicial aberto), haver permanecido preso durante toda a instrução criminal e

possuir outras duas condenações em processos diversos (processo nº 0026781-63.2017.8.14.0401 e processo nº 0012252-39.2017.8.14.0401),
não ficou comprovado nos autos nenhum elemento concreto que justifique a manutenção da medida mais gravosa
e, por conseguinte, a vedação do apelo em liberdade,

sobretudo, quando o regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença foi o aberto. Precedentes.

5.

Ordem conhecida e concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, se
por al
não estiver preso.

6.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder a Ordem
para
revogar a prisão preventiva do paciente, se
por al
não estiver preso.

Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 18 de novembro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
FABIO HENRIQUE SANTOS RODRIGUES,
condenado pela prática do crime do art. 329, §1º e 180 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Juri de Belém.

Aduz o impetrante que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de resistência qualificada e receptação, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade.

Assevera que o fato do condenado possuir outra sentença em execução, não enseja motivo para o juízo coator deixar de conceder o seu direito de recorrer em liberdade, principalmente pelo fato do regime inicial imposto ter sido o aberto.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que o regime inicial aberto imposto na sentença, mostra-se incompatível com a manutenção da sua prisão cautelar. Por isso, pediu a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que possa recorrer em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido
.
As informações foram devidamente prestadas.

O Órgão Ministerial manifestou-se pela concessão da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos
autos que no dia 11 de março de 2018, o paciente, na companhia de terceiros, evadiu-se da tentativa de abordagem de policiais militares, tendo, na ocasião, disparado armas de fogo em direção à guarnição. Pelo menos dois dos ocupantes do veículo conseguiram se evadir ante o ato de resistência do réu. Além disso, o veículo usado pelo grupo, admitidamente, era roubado. O paciente foi denunciado, em 09 de abril de 2018, pela suposta prática do crime descrito no art. 121 “caput” c/c art. 14, inciso II e artigo 180 todos do Código Penal. A peça acusatória foi devidamente recebida, em 13.04.2018, e diante do curso normal do processo, o réu foi pronunciado em 19.03.2019. O acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito que, após julgamento perante este Eg. TJPA, teve mantida a decisão que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri.

De acordo com as informações da autoridade coatora, o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 08.09.2021, ocasião em que os jurados entenderam que o réu não cometeu o crime de tentativa de homicídio, tendo sido condenado, pelo juízo singular, pela prática do crime de resistência qualificada, previsto no artigo 329, §1º do CP e pelo crime de receptação do artigo 180 do CP, à pena de 04 anos de reclusão e 180 dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, negando-lhe o seu direito de recorrer em liberdade.
Eis a suma dos fatos.

É cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observados os limites legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). A medida extrema deve ser considerada exceção, já que, por meio dela o coacto é privado de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, por isso só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade a fim de assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do art.312 do CPP. Exige-se, ainda, conforme entendimento pacificado da jurisprudência, que a decisão esteja fundamentada em elementos idôneos e concretos e revele a imprescindibilidade da medida.

A propósito, de acordo com o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Por tal razão, a doutrina e jurisprudência firmaram orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

Infere-se dos autos que, encerrada a instrução criminal, o paciente foi condenado às penas de 4 anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de multa de 180 (cento e oitenta) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 329, §1º e art. 180, ambos do Código Penal.

Na oportunidade, foi mantida a prisão cautelar, vedando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“O entendimento firmado nos tribunais superiores é o de que, ao réu que responde o processo em liberdade, deve-se lhe conceder o direito de apelar em liberdade. Em sentido contrário, àquele que responde ao processo preso provisoriamente, mantidas as condições anteriores, deve permanecer preso durante o processamento da apelação, iniciando-se o cumprimento provisório da pena. Neste sentido: (...)
Nego, portanto, o direito do réu de apelar em liberdade
, determinando que se expeçam os documentos necessários ao cumprimento provisório da pena”.

Na espécie, a despeito de o paciente ter sido condenado pelos crimes de

resistência qualificada e receptação

(4 anos de reclusão, em regime inicial aberto), haver permanecido preso durante toda a instrução criminal e

possuir outras duas condenações em processos diversos (processo nº 0026781-63.2017.8.14.0401 e processo nº 0012252-39.2017.8.14.0401
),
não ficou comprovado nos autos nenhum elemento concreto que justifique a manutenção da medida mais gravosa
e, por conseguinte, a vedação do apelo em liberdade,

sobretudo, quando o regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença foi o aberto. No mesmo sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. PENA DE 6 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. PRIMÁRIO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. INVIABILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. Caso em que a manutenção da prisão preventiva do agente, na atualidade, apresenta-se excessiva, pois, tal como apontado pelo Ministério Público no seu parecer, "na espécie, a redução da pena do paciente para 6 anos e 2 meses de reclusão e o abrandamento do regime prisional para o semiaberto, em decorrência do provimento parcial da apelação defensiva, implicam excessividade da manutenção da prisão preventiva. [Afinal] o paciente está preso desde 18/12/2018 - há mais de 1 ano e 9 meses -, tempo superior ao que seria necessário para que progredisse para o regime aberto - 1 ano e 10 dias -, levando-se em conta o cumprimento de 1/6 da pena".

3. Além disso, a Corte estadual, não obstante o paciente já estivesse preso desde 18/12/2018, fixou o regime prisional inicial semiaberto sem sequer avaliar a questão da detração atinente ao período de segregação cautelar, em especial ao se considerar a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu.

4. Assim, considerando-se a presença de condições pessoais favoráveis e a circunstância de que a custódia cautelar do agente já perdura por quase 1/3 (um terço) da pena a ele imposta pela Corte estadual, conclui-se haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. Com o mesmo entendimento foi o parecer exarado pelo Ministério Público Federal.

5. Ordem concedida para relaxar a prisão preventiva”. (HC 604.527/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020).

Assim sendo, após detida análise, não vislumbro a necessidade de se manter a medida extrema. Em observância às circunstâncias excepcionais evidenciadas por uma situação de emergência na saúde pública, ocasionada pela pandemia do COVID-19, aliadas aos referenciais da necessidade, adequação e proporcionalidade, verifico que a custódia preventiva do paciente se mostra atualmente excessiva e desarrazoada, considerando o seu caráter excepcional.

Ante o exposto,
em consonância com o
parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para
revogar a prisão preventiva do paciente
, nos autos do processo nº 0005702-91.2018.814.0401,
se
por al
não estiver preso
.

É como voto.

Belém, 16 de novembro de 2021.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 18/11/2021